Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705129-28.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES BRUZACA, MANUELA BRUZACA BONIFACIO, TIM S/A APELADO: TIM S/A, CLARO S.A., MARIA DA CONCEICAO ALVES BRUZACA, MANUELA BRUZACA BONIFACIO D E S P A C H O Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos extrapatrimoniais, na qual foi prolatada sentença de procedência do pedido (id 70611807). Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação (id 70611812 e id 70611819). Em contrarrazões ao recurso da autora, um dos requeridos, CLARO S.A., apresentou impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedido à parte adversa, suscitando a ausência de demonstração de hipossuficiência financeira (id 70611825). Por sua vez, nas contrarrazões ao apelo do réu, a autora sustentou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade (id 70611821). Diante disso, intimem-se os recorrentes para, querendo, manifestarem-se sobre as preliminares suscitadas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator